Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708364-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se embargos de declaração interposto por GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ante o acórdão ID 20035317, que negou provimento ao recurso do autor. Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 11:14:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador